Tribunal: TJMT
Processo: 1003060-25.2021.8.11.0008
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003060-25.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (RECORRENTE), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.
1003060-25.2021.8.11.0008

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres

Parte Recorrente(s):
Ricardo Pereira De Oliveira

Parte Recorrida(s):
Latam Airlines Group S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 24/05/2022

Ordem na pauta: 26

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - DESISTÊNCIA DA VIAGEM PELO CONSUMIDOR – CRÉDITO DISPONIBILIZADO – TENTATIVA FRUSTRADA DE REMARCAÇÃO DURANTE AUGE DA PANDEMIA -
DANO MATERIAL DEVIDO - MEROS ABORRECIMENTOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A desistência da viagem pelo consumidor ocorreu em momento anterior à pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, tendo a companhia aérea agido conforme as normas legais previstas para o caso.

A indenização por danos morais referentes ao cancelamento e/ou atraso de voo durante o período pandêmico somente fica configurada em situações excepcionais.

Mero aborrecimento do cotidiano que não é capaz de ensejar o dano moral pleiteado.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a reclamada
a restituir a quantia de R$ 1.391,72 (mil, trezentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), referente ao valor pago pelas passagens não utilizadas, afastando a condenação por danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença para que a companhia aérea seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, pois foi submetido a muito mais que mero dissabor.

Nas contrarrazões, a ré pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que o
recorrente
adquiriu passagens aéreas com destino à Natal/RN, com saída de Cuiabá em 04/11/2019 e retorno em 22/11/2019, no entanto, no dia 05/10/2019, o autor entrou em contato com a ré para informar que não viajaria, em razão do quadro de saúde de sua vó, que seria sua acompanhante.

Dessa forma, solicitou que as passagens ficassem em aberto para utilizá-las assim que a condição de saúde de sua avó permitisse, o que foi feito pela companhia aérea. Contudo, o requerente sustenta que em meados do ano de 2020, ao tenta utilizar o crédito, foi informado que não seria possível remarcar o voo em decorrência da Pandemia ocasionada pela COVID-19.

Alega, ainda, que no dia 18/09/2020, em busca realizada no sítio eletrônico da ré, não localizou o crédito atinente aos bilhetes aéreos no sistema da ré, e que, ao entrar em contato com a empresa, fora informado de que as passagens haviam expirado, o que o levou a solicitar a restituição dos valores pagos no dia 05/10/2020.

O autor aduz que por diversas vezes tentou reaver a quantia paga, sendo-lhe informado em uma das ocasiões que o reembolso seria feito com a retenção de 20% de multa rescisória.

No decorrer de todo o imbróglio, noticia que sua avó faleceu na data de 17/11/2020, conforme certidão de óbito acostada no id. 119862997, frustrando sua expectativa em realizar a viagem adquirida juntamente com ela.

Para corroborar suas alegações de tentativa frustrada de contato com a ré, junta e-mail por meio do qual afirma que a última vez que tentou contato com a empresa aérea foi em dia 23/07/2021, sem, contudo, obter êxito quanto ao seu pleito de ser restituído pela quantia desembolsada, tendo passado aproximadamente 1 (um) ano e 8 (oito) meses da aquisição dos bilhetes aéreos.

Assim, requer a reforma da sentença para se ver indenizado pelos supostos danos morais sofridos.

Em que pesem as razões expostas pelo autor/recorrente, correta a sentença ao reconhecer que não houve ato ilícito ensejador do dano moral, uma vez que a situação vivenciada pelo autor trata-se de

mero aborrecimento.

Isso porque, importante frisar que a aquisição das passagens se deu no ano de 2019, cujas regras aplicadas eram aquelas dispostas integralmente na Resolução n. 400/2016 e Código Civil, de modo que a atitude da companhia aérea em lhe disponibilizar o crédito atinentes às passagens ou, ainda, restituí-lo com a aplicação de multa rescisória foi acertada.

Na oportunidade em que solicitou a remarcação, a companhia aérea também agiu corretamente em lhe informar que não seria possível fazê-la naquele momento, haja visto o surto ocasionado pela pandemia da COVID-19, que se trata de fortuito externo, o que exclui a responsabilidade da companhia aérea por eventual situação excepcional decorrente daquele quadro.

Desse modo,
apesar da situação vivenciada pelo recorrente, que infelizmente não pode viajar acompanhado de sua avó, entendo que não há nos autos os elementos ensejadores dos danos morais pleiteados, pois não houve qualquer lesão a direito personalíssimo, tratando- se de mero aborrecimento.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022